Tribunal: TJDFT
Processo: 0719678-61.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719678-61.2018.8.07.0000 RECORRENTE: MORELOS ADOLFO VERLAGE VAZQUEZ, ESPÓLIO DE MORELOS PATRÍCIO VERLAGE EWEN RECORRIDO: HELOISA HELENA DUARTE PIMENTEL, FERNANDO ANTONIO DUARTE PIMENTEL, LUCIA CRISTINA PIMENTEL MIRANDA, KENYO RORIZ MEIRELES, PAULO CESAR DUARTE PIMENTEL DESPACHO Consoante o despacho de ID 14369357, o eminente Desembargador Relator determinou a retificação do polo passivo para substituir ESPÓLIO DE IRAJÁ PIMENTEL pelos seus sucessores, HELOÍSA HELENA DUARTE PIMENETEL, FERNANDO ANTÔNIO DUARTE PIMENTEL, LÚCIA CRISTINA DUARTE PIMENTEL, KENYO RORIZ MEIRELES e PAULO CESAR DUARTE PIMENTEL. Contudo, verifica-se que os recorridos não foram intimados para contrarrazoar o apelo constitucional de ID 13670745. Ante o exposto, intimem-se os recorridos HELOÍSA HELENA DUARTE PIMENETEL, FERNANDO ANTÔNIO DUARTE PIMENTEL, LÚCIA CRISTINA DUARTE PIMENTEL, KENYO RORIZ MEIRELES e PAULO CESAR DUARTE PIMENTEL, para que apresentem, caso queiram, contrarrazões ao recurso especial interposto no ID 13670745, no prazo legal. Transcorrido o lapso temporal, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem os autos conclusos. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024